Tribunal: STF
Processo: RHC 86082
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO.
   ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
   INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE.
1.      A
   questão controvertida consiste na possível existência de prova
   ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da
   garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o
   processo que resultou na sua condenação.
2.      Legitimidade e
   validade do processo que se originou de investigações baseadas,
   no primeiro momento, de "denúncia anônima" dando conta de
   possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância
   entorpecente.  Entendeu-se não haver flagrante forjado o
   resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre
   tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª
   Turma, DJ 13.09.1996).
3.      Elementos indiciários acerca da
   prática de ilícito penal.  Não houve emprego ou utilização de
   provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo
   instaurado contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o
   disposto no art. 5°, inciso LVI, da Constituição Federal.
4.
        Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas
   constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito,
   desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por
   determinação judicial.
5.      Outras questões levantadas nas
   razões recursais envolvem o revolver de substrato
   fático-probatório, o que se mostra inviável em sede de habeas
   corpus.
6.      Recurso ordinário em habeas corpus improvido.